Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730597-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JANAINA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante providencie procedimento cirúrgico requerido pela agravada. A agravante sustenta que o plano de saúde contratado pela agravada foi com a Unimed Seguros Saúde S.A, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Informa que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, e que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Seguros Saúde S.A. Alega que além da diferença registral, a natureza obrigacional que compete a cada uma das empresas é totalmente distinta: enquanto a agravante é uma operadora nacional dos planos de saúde, a Unimed Seguros Saúde S.A. comercializa planos de seguro privado nos segmentos de vida, previdência, saúde e odontologia. Ressalta que a diferença entre o seguro e o plano de saúde é o reembolso das despesas médico-hospitalares. No seguro saúde o reembolso é a regra, o que possibilita a livre escolha de médicos e hospitais. No plano de saúde, o reembolso é excepcional e pouco comum, muitas vezes restrito a planos adquiridos apenas pelas classes de renda mais alta. Argumenta que o fato de possuírem a denominação parecida (Unimed) não significa que uma seja responsável por contratos e atos praticados pela outra. Avalia que o valor fixado a título de astreintes foi excessivo e que não houve um prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer. Defende que a multa aplicada deve ser excluída ou consideravelmente reduzida, bem como que seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18805034). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância (ID n. 18871920). Manifestação da agravante (ID n. 19279088), na qual afirma que não há supressão de instância. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ela aventadas, para que o julgador as apreciasse, e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No presente feito, a agravante assim não procedeu. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Registre-se que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL. 1. Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (...) (Acórdão 1268989, 07065899720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1269871, 07101884420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10